Tribunal: TJBA
Processo: 0003868-52.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003868-52.2013.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TARCILA QUEIROZ CARVALHO BOMFIM

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERTO CARVALHO BOMFIM e outros

Advogado(s)
:
HELAINE MOURA PIMENTEL DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Ação de Investigação de Paternidade ajuizada em 2013, posteriormente convertida em pleito de reconhecimento de multiparentalidade, com a manutenção do nome do pai registral e inclusão do pai biológico. A Defensoria Pública, intimada para atualizar o endereço da parte autora, requereu dilação de prazo para obtenção da informação em 23/02/2023, mas se manteve inerte por mais de um ano. A sentença de 20/06/2024 extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II, III e VI do art. 485 do CPC, por abandono da causa e falta de interesse processual superveniente. O recurso de Apelação interposto pela parte autora, assistida pela Defensoria Pública, busca a anulação da sentença por
error in procedendo
, alegando omissão na apreciação do pedido de dilação de prazo e ausência de intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Aferir se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inércia da parte autora, está eivada de nulidade, em face da alegada ausência de intimação pessoal da parte e da omissão do Juízo em apreciar pedido de dilação de prazo formulado pela Defensoria Pública para cumprir diligência de atualização do endereço da assistida.

III. Razões de decidir

3. O Princípio da Cooperação, erigido à norma fundamental pelo art. 6º do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos do processo, incluindo a parte e seu patrono, o dever de conduta proba, diligente e colaborativa, visando a obtenção da tutela jurisdicional em tempo razoável.

4. A inércia da Defensoria Pública em peticionar e cumprir o encargo de informar o endereço atualizado da parte assistida, após ter solicitado expressamente dilação de prazo para essa finalidade (ID 89056515), por um período superior a dezesseis meses, configura descumprimento do dever de cooperação e demonstra inação incompatível com o interesse no prosseguimento do feito.

5. A tentativa de imputar a nulidade da extinção ao Juízo, sob o argumento de omissão na apreciação do pedido de dilação de prazo, após o próprio patrono ter permanecido inerte por longo período sem cumprir o encargo que se comprometeu a realizar, configura o comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

6. A ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta (Art. 485, § 1º, do CPC) não se configura como nulidade no caso concreto, visto que a causa da extinção reside na inação prolongada e na perda do interesse processual superveniente (Art. 485, VI, do CPC), decorrente justamente da falha no fornecimento de informação essencial (endereço) que o patrono se obrigou a diligenciar.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios recursais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0003868-52.2013.8.05.0248
, em que figuram como apelante
TARCILA QUEIROZ CARVALHO BOMFIM
e como apelados
ROBERTO CARVALHO BOMFIM
e
ANTONIO CARLOS LIMA FERREIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora